Tribunal: TJDFT
Processo: 0718048-80.2022.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE ÓBITO. INCLUSÃO DE FILHOS DO DE CUJUS. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. DOCUMENTO APTO PARA COMPROVAR A FILIAÇÃO. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL. PERMITIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 485, §1o do CPC, a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte para que impulsione o processo. 1.1. No caso dos autos, em que pese o feito ter ficado sem movimentação por longo período, ao serem intimados pelo Juízo de origem para impulsionarem o processo, os requerentes atenderam ao comando, motivo pelo qual o processo não foi extinto, em atenção aos princípios da economia processual e da primazia de julgamento de mérito. Preliminar rejeitada.

2. Não há que se falar em nulidade de sentença por cerceamento de defesa, quando a ausência de intimação da parte para se manifestar a respeito de determinado documento não trouxer efetivo prejuízo. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. O reconhecimento do estado de filiação configura direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, que pode ser exercitado, portanto, sem nenhuma restrição, contra os pais ou seus herdeiros. (AgInt no AREsp n. 2.028.834/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.).

4. A certidão de nascimento é prova suficiente para demonstrar que os requerentes são filhos do de cujus, uma vez que se trata de documento dotado de fé pública, gozando de presunção de veracidade, que só pode ser afastada mediante a apresentação de prova em contrário, o que não ocorreu no presente caso. 4.1. Comprovado que os requerentes são filhos do de cujus, deve ser autorizada a retificação do registro civil de óbito para que sejam incluídos no referido documento.

5. Apelo conhecido, preliminares rejeitadas, prescrição afastada e, no mérito, desprovido.